Tribunal: STF
Processo: HC 215401
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA. TEMA 280/RG. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que indeferiu habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e postula a absolvição ou, em caráter subsidiário, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar se a busca domiciliar sem mandado judicial foi amparada em fundadas razões, a configurar justa causa, conforme a interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG; e (iii) aferir, relativamente à pretensão de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a adequação da impetração quando necessário revolvimento de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    5. Conforme a jurisprudência do STF, é legítima a busca domiciliar sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.



    6. No caso, o acórdão do STJ está em sintonia com a orientação consolidada no Tema 280/RG, ante a constatação de elementos reveladores da presença de justa causa, considerada a abordagem prévia do paciente, motivada pela condução suspeita de uma motocicleta, momento em que o indivíduo admitiu estar em posse de substância entorpecente e declarou manter outras porções da droga em sua residência.



    7. A apreensão de mais de 120 gramas de maconha, como consignado pelo STJ, é idônea para afastar a presunção de usuário a que se refere o Tema 506/RG. 



    8. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.